Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-28.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800561-28.2022.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800561-28.2022.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE/APELADO: ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/MA 27.136-A

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. APELO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. APELO DA INSTIUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO.

1. A cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor

2. O desconto de serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais

3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e Desprovido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTONIO DOS SANTOS e BANCO BRADESCO SA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 18027395, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico que ensejou os descontos a que aludem a inicial, sob a rubrica “Cart Cred Anuid”, bem como para condenar a instituição requerida a ressarcir de forma dobrada os valores descontados indevidamente da conta bancária da parte autora.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, em decorrência da cobrança/desconto sob a denominação de “ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO” no período de março de 2019 até abril de 2020, perfazendo o valor de R$ 419,75, realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais correspondente a R$ 839,50 (ressarcimento em dobro).

Em sentença de id. 18027395, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial, bem como, para condenar a requerida em proceder a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente dos rendimentos da parte autora, devidamente corrigidos pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso se apelação no id. 18027399, onde em apertada síntese alega que também faz jus a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, além de ser necessário a correção da aplicação dos juros moratórios que devem ser atualizados a partir do evento danoso, conforme Súmula 43 e 54 do STJ. Motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso para fins de também condenar a empresa Apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00, além da correção dos juros moratórios que devem ser atualizados a partir do evento danoso.

A Instituição Bancária também apelou no id. 18027402, onde em apertada síntese alega que a contratação do cartão de crédito foi legítima, sendo devidos os valores descontados. Motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, para fins de se julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas pela instituição bancária no id. 18027408, onde pugna pelo desprovimento do recurso ofertado pela autora.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora no id. 18027409, onde pugna pelo desprovimento do apelo ofertado pelo Banco réu.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, na parte que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão a recorrente, senão vejamos:

No caso em tela caberia a instituição financeira colacionar o contrato celebrado entre as partes, ou o comprovante de restituição do valor descontado da conta bancária da parte requerente.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Portanto, o desconto de Serviços e/ou tarifas bancárias, não contratados, impostos à parte demandante, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

Deste modo, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo, portanto, ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que tange aos juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, estes devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido.

De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

ISTO POSTO, CONHEÇO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU E, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR,

para fins de reformar a sentença guerreada, julgando-se também procedente o pedido de dano moral, que arbitro em R$ 2.000,00 (mil reais).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 06/08/2024